Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-88.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAUDE. CRIANÇA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE E RARA - AMIOTROFIA ESPINHAL PROGRESSIVA TIPO 1 (AME). FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. SPIRANZA ( NUSINERSEN). REQUISITOS PREENCHIDOS. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1.As contrarrazões não são adequadas para deduzir pretensão própria da via recursal, já que se prestam exclusivamente para combater os fatos e fundamentos do recurso aviado pela parte adversa.
2.Comprovada a necessidade do fármaco requerido, é dever dos entes públicos o fornecimento, garantindo as condições de saúde e sobrevivência dignas, com amparo nos artigos 196 e 197 da Constituição Federal. 2.1 A legislação impõe ao Distrito Federal a obrigação de dar atendimento médico à população, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito à assistência necessária a uma vida minimamente digna.
3.O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso repetitivo n. 1.657.156/RJ – tema 106/STJ -, firmou e, posteriormente, confirmou a tese de que cabe ao Estado o dever de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que presente os seguintes requisitos: i) Comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
4.No caso em apreço, resta comprovado, por meio do relatório médico realizado pelo médico assistente, que a parte autora é portadora de Atrofia Muscular Espinhal (AME) e necessita do fármaco Nusinersen, sendo a única medicação capaz de estabilizar a progressão da doença. 4.16. Assim é que, existindo a prescrição médica a abonar o direito ao fármaco e existindo evidencias de que o medicamento é adequado e eficaz ao tratamento, deve ser reconhecido o direito à medicação.
5.Recurso conhecido e desprovido.